Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737545-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMAO BALDOCHI BATISTA RIQUELME AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAMÃO BALDOCHI BATISTA RIQUELME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ERBE INCORPORADORA 077 LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: “Preliminarmente, considerando que já existe um cumprimento de sentença em andamento no presente feito, bem como diante da necessidade de evitar tumulto processual, deverá a parte peticionante (Id. 102305177) requerer o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em autos apartados. Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos, devidamente ratificada, conforme determinado por este juízo (Id's. 101933345, 101933346 e 101933347). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que há excesso no cumprimento de sentença, conforme alegado pela parte requerida. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 101933345, 101933346 e 101933347), os quais apresentaram valor pago a maior pela requerida, no montante de R$ 14.979,33. Nota-se que encontra-se depositado nos autos o valor de 9.843,83 (Id. 91926136), que deverá ser restituído à requerida. Considerando que foi pago a maior o valor de R$ 14.979,33, deverá o autor devolver à requerida o valor de R$ 5.135,50, uma vez que levantou o valor depositado nos autos (Id. 91926137), na sua totalidade. Intime-se o autor para depositar nos autos o valor de R$ 5.135,50, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil S.A para transferência do valor depositado nos autos (Id. 91926136), para conta bancária a ser informada pela requerida. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor a ser depositado pelo autor (R$ 5.135,50), para conta bancária a ser informada pela requerida. O Agravante sustenta que no julgamento da apelação os honorários advocatícios foram majorados para 20%. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada “para que a contadoria aplique o percentual de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, conforme aplicado pelo Egrégio Tribunal, referente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”. Preparo recolhido (30934387 e 30934388). É o relatório. Decido. O acordão que negou provimento a apelação majorou os honorários advocatícios em 20%, e não para 20%, in verbis: “Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% os honorários fixados na r. sentença.” Significa dizer que os honorários advocatícios de 10% fixados na sentença foram majorados para 12%, de maneira que, à primeira vista, parecem corretos os cálculos da Contadoria. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator